Tribunal: TJDFT
Processo: 0752981-90.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0752981-90.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB AGRAVADO: EDUARDO COELHO DOS SANTOS D E S P A C H O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pela Caesb contra decisão proferida pelo Juízo da 25a Vara Cível de Brasília (ID 177197185 processo n. 0737303-37.2020.8.07.0001) que, nos autos de cumprimento de sentença, determinou a remessa dos autos à Contadoria para apuração do quantum debeatur remanescente devido pela executada. Em suas razões recursais (ID 54391244), a agravante sustenta que não há falar em remessa dos autos para Contadoria com finalidade de apuração de valores remanescentes, pois a executada/agravante depositou os valores devidos à exequente, em conformidade com os requisitórios expedidos. Sustenta não haver previsão legal de nova atualização monetária da quantia devida a ser paga por meio da RPV. É o relato do necessário. 2. Inicialmente, verifica-se que a agravante não apresentou o respectivo comprovante do preparo recursal, requisito extrínseco de admissibilidade do agravo de instrumento. No julgamento da ADPF n. 890-DF, o excelso Supremo Tribunal Federal reconheceu a aplicação do regime de precatórios (art. 100 da CF[1]) em benefício da Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal - CAESB, porquanto se trata de sociedade de economia mista que presta serviço público essencial, sem intuito primário de lucro. Pela pertinência, transcreve-se a ementa do julgado: Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental. Referendo de medida cautelar. Conversão em julgamento definitivo de mérito. Decisões judiciais que determinaram bloqueio de valores da Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal (CAESB) para cumprimento de condenações trabalhistas. Sociedade de economia mista prestadora do serviço público de saneamento básico em regime não concorrencial e sem intuito primário de lucro. Incidência do regime constitucional dos precatórios. Precedentes. Procedência do pedido. 1. Conforme a jurisprudência do STF, aplica-se o regime de precatórios às sociedades de economia mista que prestam serviço público essencial em regime não concorrencial e sem intuito primário de lucro. Precedentes (ADPF no 556/RN, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia , julgado em 14/2/20, DJe de 6/3/20; ADPF no 616/BA, Tribunal Pleno, Rel. Min. Roberto Barroso, julgado em 24/5/21, DJe de 21/6/21; ADPF no 513/MA, Tribunal Pleno, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em 28/9/20, DJe de 6/10/20; ADPF no 524/DF-MC-Ref, Tribunal Pleno, Rel. Min. Edson Fachin, Red. do ac. Min. Alexandre de Moraes, julgado em 13/10/20, DJe de 23/11/20; RE no 852.302/AL-AgR, Segunda Turma, de minha relatoria , julgado em 15/12/15, DJe de 29/2/16). 2. A CAESB é uma sociedade de economia mista cujo objetivo primordial é a prestação do serviço público essencial de saneamento básico no âmbito do Distrito Federal, onde atua com caráter de exclusividade. 3. A lógica aplicada aos precatórios visa proteger a organização financeira dos órgãos da Administração Pública, de forma a garantir a fiel execução do orçamento e, consequentemente, a efetiva implementação das políticas públicas ali previstas, bem como estabelecer isonomia entre os credores do Estado, promovendo a racionalização do pagamento das condenações judiciais da Fazenda Pública. 4. O reconhecimento da incidência do regime de precatórios à CAESB, além de privilegiar os postulados da legalidade orçamentária (art. 167, inciso III, CF/88) e da continuidade dos serviços públicos, também prestigia a proteção à saúde coletiva e o acesso ao mínimo existencial, visto que a empresa presta serviço público de esgotamento sanitário e de fornecimento de água no Distrito Federal, os quais compõem o núcleo essencial do direito a uma existência digna. 5. Conversão do referendo à liminar em julgamento definitivo de mérito, julgando-se procedente a arguição de descumprimento de preceito fundamental e confirmando-se a medida cautelar na qual se determinou a incidência do art. 100 da Constituição Federal às condenações judiciais contra a Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal (CAESB). (ADPF 890, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 29-11-2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-049 DIVULG 14-03-2022 PUBLIC 15-03-2022) A princípio, a decisão do Pretório Excelso se limitou a garantir à Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal - CAESB o regime de execução conferido à Fazenda Pública, previsto no art. 100 da CF, porquanto reconheceu se tratar de sociedade de economia mista que presta serviço público essencial em regime não concorrencial e sem intuito primário de lucro. Consoante voto do relator, eminente Min. Dias Toffoli, “A lógica aplicada aos precatórios visa proteger a organização financeira dos órgãos da Administração Pública, de forma a garantir a fiel execução do orçamento e, consequentemente, a efetiva implementação das políticas públicas ali previstas, bem como estabelecer isonomia entre os credores do Estado, promovendo a racionalização do pagamento das condenações judiciais da Fazenda Pública.” Assim, a análise do precedente vinculante revela que não houve, expressamente, equiparação da CAESB/agravante à Fazenda Pública, a atrair suas prerrogativas, pois versou unicamente sobre a aplicação do regime constitucional de precatórios às condenações judiciais contra a recorrente. Neste mesmo sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. ADPF 890 SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CAESB. CONDENAÇÕES JUDICIAIS. PAGAMENTO DÍVIDAS. PRECATÓRIO. PAGAMENTO CUSTAS INICIAIS. AÇÃO CONHECIMENTO. NÃO ISENÇÃO. DECISÃO CONFIRMADA. 1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 890, assegurou à Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal - CAESB que o pagamento de suas dívidas decorrentes de condenações judiciais seja feito por meio do regime dos precatórios. 2. Nos autos da ADPF 890 não houve a equiparação da CAESB à Fazenda Pública para fins de isenção do pagamento de custas iniciais na fase de conhecimento de ação de cobrança, mas apenas o reconhecimento da incidência do regime de precatórios à sociedade de economia mista na fase de cumprimento de sentença, o que revela o acerto da Decisão agravada. 3. Recurso improvido. (Acórdão 1764350, 07272777520238070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 27/9/2023, publicado no PJe: 24/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 3. Ante o exposto, intime-se a apelante para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, comprovar o efetivo recolhimento do preparo recursal no momento da interposição do presente recurso ou realizar o recolhimento do preparo em dobro, sob pena de deserção, na forma do art. 1.007, § 4o, do CPC. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 28 de fevereiro de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 100. Os pagamentos devidos pelas Fazendas Públicas Federal, Estaduais, Distrital e Municipais, em virtude de sentença judiciária, far-se-ão exclusivamente na ordem cronológica de apresentação dos precatórios e à conta dos créditos respectivos, proibida a designação de casos ou de pessoas nas dotações orçamentárias e nos créditos adicionais abertos para este fim.